Tribunal: STF
Processo: RE 1443529
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, pois compartilho integralmente da solução adotada pelo MM. Juízo de origem. Confira-se:



    "(...)



    1. A parte autora requereu a condenação do INSS ao pagamento das parcelas do auxílio-reclusão desde a prisão, enquanto foram pagas desde a DER, alegando a sua condição de absolutamente incapaz, por ser menor de dezesseis anos, e diante da inconstitucionalidade das alterações promovidas no artigo 103 da LBPS.



    Relatório dispensado (Lei nº 9.099/1995, art. 38).



    Conclusão para sentença.



    - Mérito



    2. Auxílio-reclusão: DIB para filhos menores



    O direito ao benefício é incontroverso, pois o INSS deferiu à parte autora o auxílio-reclusão pelo encarceramento do seu pai, fixando a data de início dos pagamentos (DIP) na data da entrada do requerimento administrativo (DER;carta de concessão no Ev. 1, CCON11).



    Quanto à data de início do benefício - DIB - havia o entendimento jurisprudencial consolidado de que correspondia ao fato gerador do benefício, geralmente a data do óbito do segurado para a pensão ou a data da prisão para o auxílio-reclusão, sob o fundamento de afastar a aplicação do artigo 74, II, da Lei n° 8.213/1991 contra os absolutamente incapazes: 



    (...)



    No entanto, sobreveio a Medida Provisória nº 871, em vigor desde 18/01/2019, alterando a redação do artigo 74, I, da LBPS, posteriormente convertida na Lei nº 13.846, vigente a partir de 18/06/2019, com correções de texto, mas sem mudança do conteúdo da norma da MP, que restou assim estabelecido:



    I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes; 



    Por sua vez, o regulamento da previdência social - Decreto n° 3.048/1999 - também foi alterado em harmonia à nova lei: 



    Art. 105. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:



    I - do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos menores de dezesseis anos, ou quando requerida no prazo de noventa dias, para os demais dependentes; (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)



    Art. 116. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 29, será devido, nas condições da pensão por morte, 



    (...)



    Pois bem, a falta de disciplina expressa na lei previdenciária da DIB em favor dos incapazes dava margem a ideias, por assim dizer, criativas, com vista à superação de suposta omissão, desde que a Medida Provisória nº 1596-14, de 10/11/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997 instituiu a DIB em conformidade ao prazo do requerimento e não mais desde o óbito em qualquer hipótese como originalmente previsto na LBPS. Atualmente, contudo, a lei atribuiu textualmente regra de DIB para os dependentes incapazes um pouco mais favorável do que para os capazes, dificultando a escolha pelo intérprete de um caminho distinto, ao menos do ponto de vista estritamente técnico.



    (...)



    Por tais fundamentos, prefiro superar a antiga jurisprudência, reconhecendo a juridicidade do artigo 74, I, da LBPS, na redação da MP nº 871/2019, convertida na Lei nº 13.846/2019, aplicável aos benefícios cujos fatosgeradores (morte ou prisão) tenham ocorrido desde 18/01/2019.



    No presente caso, a prisão se deu na vigência da nova lei e o requerimento administrativo foi formulado após o prazo de 180 dias, pelo que não há reparos a fazer no comportamento da autarquia.



    § 4º A data de início do benefício será: (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)



    I - a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de cento e oitenta dias, para os filhos menores de dezesseis anos, ou de noventa dias, para os demais dependentes; ou (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)



    (...)



    Com efeito, no caso dos autos, as autoras, nascidas em 07/06/2015 e 06/09/2017, requereram o benefício de auxílio-reclusão em 13/07/2021 (DER) na condição de filhas menores de 16 anos do instituidor do benefício, que foi recolhido à prisão em 18/12/2020.



    Nessa feita, tendo ocorrido a prisão em 18/12/2020, em momento posterior à alteração do art. 74, I, da Lei 8.213/91 pela Lei nº 13.846/2019, o presente caso já se submete à nova regra, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso concreto o regramento previsto no dispositivo legal referido com a nova redação, conforme segue:



    Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:



    I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;



    II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;



    III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.



    Nesse quadrante, considerando-se que, no caso concreto, a prisão ocorreu em 18/12/2020 e o requerimento administrativo do auxílio-reclusão foi realizado apenas em 13/07/2021, não fazem jus as demandantes, na condição de filhas menores de 16 anos, ao pagamento deste benefício desde a data da reclusão do instituidor, uma vez que o requerimento administrativo foi realizado depois de transcorrido o prazo de 180 dias a contar da data da prisão, tendo sido correto a concessão do benefício pela autarquia previdenciária somente a partir da DER, pois de acordo com o disposto no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente